Tribunal: TJMT
Processo: 1027525-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027525-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.351.502/0001-25 (AGRAVADO), SCHNEIDER REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 05.231.221/0001-94 (AGRAVADO), RODOSCHNEIDER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 25.455.019/0001-53 (AGRAVADO), SCHNEIDER TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 24.351.502/0002-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027525-54.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravadas:
Schneider Transportes e Distribuidora de Alimentos Ltda. e outras – em recuperação judicial

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – ATENDIMENTO DE TODAS AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PELAS RECUPERANDAS – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE CULPA DAS EMPRESAS – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM POR 90 (NOVENTA DIAS) – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O período de blindagem previsto no art. 6o, §3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado para a realização da assembleia geral de credores, desde que as empresas recuperandas comprovem que obedeceram aos comandos impostos pela legislação e que não deram causa ao retardamento do feito, fazendo jus a prorrogação stay period, consoante visto na espécie. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027525-54.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravadas:
Schneider Transportes e Distribuidora de Alimentos Ltda. e outras – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da recuperação judicial ajuizada pela Schneider Transportes e Distribuidora de Alimentos Ltda. e outras, acolheu o pedido das recuperandas para prorrogar o
stay

period
pelo período de 90 (noventa) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores.

Inconformado,
o agravante sustenta que a prorrogação do
stay period
ofende diretamente a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial, que preveem uma única possibilidade de prorrogação e pelo igual período de 180 (cento e oitenta) dias, até porque no caso dos autos, essa é a terceira oportunidade em que é concedida nova prorrogação, não havendo que se falar em princípio da preservação da empresa para amparar tal ilegalidade. Segue sustentando, que a decisão objurgada atinge o patrimônio de diversos credores, que estão sendo afetados pela decisão que declarou a essencialidade dos bens na recuperação judicial e não são contemplados com o adimplemento das obrigações assumidas pelas agravadas. Requer a reforma da r. decisão
.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 192161185).

As informações foram prestadas (id. 192852716), mantendo a decisão.

A parte agravada contraminuta (id. 194991165), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1027525-54.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravadas:
Schneider Transportes e Distribuidora de Alimentos Ltda. e outras – em recuperação judicial

V O T O

Cinge-se dos autos que Schneider Transportes e Distribuidora de Alimentos Ltda. e outras ajuizaram pedido de recuperação judicial, aduzindo a existência de dívidas na vultosas, tendo a MMa Juíza deferido o processamento do pleito, determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra as empresas devedoras, pelo prazo 180 (cento oitenta dias), na forma e nos termos das disposições do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005 (id. 24117354 – autos de origem).

Durante a marcha processual, as empresas recuperandas noticiaram que cumpriram rigorosamente as disposições legais e os prazos que deveriam observar nos autos da recuperação judicial, porém, ainda assim ocorreu o encerramento do prazo de blindagem, sem que a assembleia geral de credores tivesse sido realizada, de modo que postularam pela sua prorrogação, até a decisão que analisará o resultado da assembleia geral de credores.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que as recuperandas atenderam todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, não dando causa ao retardamento do feito, deferiu
o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores
(id. 191277652).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
a prorrogação do
stay period
ofende diretamente a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial, que preveem uma única possibilidade de prorrogação e pelo igual período de 180 (cento e oitenta) dias, até porque no caso dos autos, essa é a terceira oportunidade em que é concedida nova prorrogação, não havendo que se falar em princípio da preservação da empresa para amparar tal ilegalidade.

Segue sustentando, que a decisão objurgada atinge o patrimônio de diversos credores, que estão sendo afetados pela decisão que declarou a essencialidade dos bens na recuperação judicial e não são contemplados com o adimplemento das obrigações assumidas pelas agravadas. Requer a reforma da r. decisão
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, da Lei de Recuperação e Falências, preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”.

Assim, é cediço que quando do deferimento do pedido de recuperação judicial, as ações e execuções movidas contra as devedoras ficam suspensas, na forma do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, estabelecendo a própria lei o prazo de 180 (cento e oitenta), o qual, a princípio, é improrrogável, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 6o – A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

[...]

§4o - Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.”

Todavia, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei n.
11.101/2005
, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no seu art. 47, sendo autorizada a sua prorrogação quando o atraso no prosseguimento da recuperação judicial não tenha ocorrido por culpa ou desídia da recuperanda.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. PRAZO. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a suspensão das ações individuais movidas contra empresa em recuperação judicial pode extrapolar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação
.

3. A suspensão da execução pode ocorrer no caso de falência (artigo 6o da Lei no 11.101/2005).

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.717.939/DF, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.08.2018 – negritei).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1 -
O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6o, § 3o, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou
. [...]”
(AgRg no CC n. 111.614/DF, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2010 – negritei).

In casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada, as recuperandas, ora agravadas, atenderam todas as determinações judiciais e as previsões da Lei n. 11.101/2005, de modo que não deram causa a não realização da Assembleia Geral de Credores e nem
ao retardamento do feito, fazendo jus a prorrogação
stay period
, pois, do contrário,
“as ações e execuções individuais poderão ser retomadas, inviabilizando assim o ajuste coletivo que terá por fim deliberar sobre o plano que, por sua vez, visa retirar a sociedade empresária da crise econômico-financeira para que continue cumprindo sua função social”
(id. 191277652).

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATRASO NÃO OCORRIDO POR CULPA DA EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Levando-se em consideração que o instituto da recuperação judicial objetiva permitir que empresa/recuperanda tenha uma oportunidade de soerguimento, a jurisprudência vem admitindo a prorrogação do stay period, consoante as peculiaridades do caso concreto
.”
(RAI n. 1026210-93.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 03.03.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA – ART. 6.o, § 4.o DA LEI 11.101/05 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO ATÉ DELIBERAÇÃO FINAL DOS CREDORES SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO E DECISÃO JUDICIAL A RESPEITO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a prorrogação do prazo de que trata o art. 6o, §4.o da Lei n.o 11.101/05, o qual dispõe que, deferido o pedido de Recuperação Judicial, inicia-se o prazo de blindagem de 180 (cento e oitenta) dias, no qual ficam suspensas todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive seus coobrigados
. [...]”
(RAI n. 1003938-42.2019.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 26.06.2019 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – “STAY PERIOD” – SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA, NOS TERMOS DO ART. 6o C/C ART. 52, II, DA LEI No 11.101/2005 – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – APLICABILIDADE DO CPC SOMENTE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – PRECEDENTES DESTA CORTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM SE NECESSÁRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa
.”
(RAI n. 1011021-80.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.2018 – negritei).

Nesse diapasão, não é demais ressaltar a existência da Recomendação do CNJ n. 63, de 31 de março de 2020, que
“recomenda aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19”
, dentre as quais está a prorrogação do
stay period
sempre que for necessário o adiamento da assembleia geral de credores, desde que tal necessidade não se dê por culpa das recuperandas.

Assim, resta evidente que a r. decisão que defere o pedido de prorrogação do chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que seja realizada a assembleia geral de credores
, é totalmente razoável e atende ao norte trilhado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, devendo ser mantida.

Ademais, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, a condutora do feito declinou que
“em 14/11/2023 o administrador judicial sugeriu datas para realização da Assembleia Geral de Credores, restando pendente de análise por este juízo a respectiva convocação”
, corroborando para a manutenção da r. decisão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024